Tribunal: TJSP
Processo: 2172831-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu pedido de pesquisas e penhora de bens dos executados – Pretensão de reforma – Acolhimento – Existência de crédito oriundo de previdência privada – Informação que demanda diligência do juízo, por não ser obtida pelo sistema Bacenjud – Penhora de crédito de restituição do programa de Nota Fiscal Paulista

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu pedido de pesquisas e penhora de bens dos executados – Pretensão de reforma – Acolhimento – Existência de crédito oriundo de previdência privada – Informação que demanda diligência do juízo, por não ser obtida pelo sistema Bacenjud – Penhora de crédito de restituição do programa de Nota Fiscal Paulista – Admissibilidade – Bem equivalente a dinheiro – Penhora de restituição do imposto de renda – Admissibilidade – Recurso provido, para autorizar a expedição de ofício às empresas gestoras de planos de previdência privada, à Receita Federal e à Secretaria da Fazenda estadual.